Tribunal: STF
Processo: ARE 1484143
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Precatório - Suposto valor depositado a maior - REPETIÇÃO INDÉBITO - Descabimento - Ação originária e execução de sentença iniciadas na década de 1990, antes dos entendimentos jurisprudenciais supervenientes que ora embasam a pretensão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) - Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica - Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido." (e-doc. 12, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 100, §§ 5º, e 12 da Constituição da República e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma que houve incidência de índices de atualização indevidos e aplicação de juros em continuação, inclusive sobre o "período de graça" (e-doc. 14).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Alega que o acórdão está assentado em fundamentos infraconstitucionais não impugnados pela parte recorrente. Argumenta ser indevida a apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não ficou evidenciado a suposta violação às normas constitucionais enunciadas e que, ao caso, incide o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Em que pese o esforço do patrono do apelante, não há que se reconhecer o direito à restituição de saldo credor apurado em favor do DER. 



    Depreende-se dos autos que a ré ajuizou, no ano de 1988, ação de cobrança contra o DER, em virtude do atraso no pagamento de valores decorrentes da execução de obras públicas (fls. 19/26), a qual foi julgada procedente em Primeiro e Segundo Grau (fls. 411/505). 



    Após o trânsito em julgado, no ano de 1991, foi iniciado o procedimento de liquidação do débito, tendo sido expedido o precatório nº 1302/1992 (fl. 568). 



    Verifica-se, assim, que transcorridos mais de 28 (vinte e oito) anos desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento, o DER ajuizou ação pelo procedimento ordinário buscando a repetição do indébito, mas com base em entendimentos jurisprudenciais muito mais recentes que o próprio título executivo ou que os pagamentos verificados. 



    Ocorre que, à toda evidência, as teses de recálculo de dívida suscitadas pelo ente fazendário não podem ser admitidas, ainda mais após o decurso de 28 (vinte e oito) anos desde o trânsito em julgado da ação de conhecimento originária e sucessivas emendas constitucionais que versaram sobre o tema dos precatórios. 



    Deve prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, todos decorrentes do princípio da segurança jurídica, assim como deve ser observado o princípio constitucional da duração razoável do processo:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...)



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 



    (...)



    LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    Do contrário, haveria o risco de eternização do feito e de desconsideração da função conferida ao Poder Judiciário de pacificação social e de resolução de conflitos entre os cidadãos, ainda mais pelo fato de que as questões suscitadas pelo DER eram controvertidas à época da formação do título e dos pagamentos realizados.



    (...)



    Dessa forma, é forçosa a conclusão de que não se pode admitir a relativização da coisa julgada no caso em apreço, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial." (e-doc. 12, p. 4, 5 e 10).



    6. Como se nota pelo acima transcrito, o Tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação do art. 5º, incs. XXXVI e LXXVIII, da Constituição da República, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    7. A parte recorrente, contudo, deixou de rebater os fundamentos do acórdão relacionados à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à razoável duração do processo, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula desta Corte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8. Nessa mesma linha de entendimento, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator